Tribunal: CARF
Processo: 11610.720503/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720503/2020-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.867 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
NATHAN PARRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 07.01.2020, e-fl. 04:
CNPJ: 25.069.441/0001-70
NOME EMPRESARIAL: NATHAN PARRA DA SILVA
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 07/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 24/06/2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720503/2020-95
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720503/2020-95

Com fundamento no parágrafo 6o do artigo 16 da Lei Complementar n. 123, de
14 de dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar
pelo Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 25.069.441/0001-70
- Débitos inscritos oro Divida Ative da União (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional), cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com acréscimos
legais)
Número Debcad : 157737160
Valor consolidado: R$3540,05
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento coro jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
Intimação no dia em que o sujeito passivo consultara mensagem disponibilizada em
seu Domicilio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta
cederem dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob penado ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar ri. 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 1o-B,
incisos IV e V, § 1o-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/SDR/BA no 15-050.251, de 13.05.2020, e-fls. 50-52:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e manter o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.04.2021, e-fl. 56, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.04.2021, e-fls. 58-64. Apresenta comprovante de arrecadação datado de 16.12.2020.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720503/2020-95

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal apresentando comprovante de
arrecadação datado de 16.12.2020.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720503/2020-95

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 07.01.2020, e-fl. 04.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, o comprovante de arrecadação datado de 16.12.2020, e-fl. 64,
indicado na peça recursal não pode ser aceito para a opção pelo Simples Nacional para todo o
ano-calendário de 2020, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
ainda do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da
verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de observância
obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional). A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não
pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR/BA no 15-050.251, de 13.05.2020, e-
fls. 50-52, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5. A propósito da opção pelo Simples Nacional, o parágrafo 2o do artigo 16 da
Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720503/2020-95

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
6. O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 140, de 22 de maio de 2018, cujo artigo
6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso
no Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido
deferido.
[...]
7. A contribuinte alega que regularizou as pendências, anexando comprovantes
de pagamentos, às fls. 10 a 37.
8. Observa-se, às fl. 48 e 49, que o Debcad no 157737160 compreende as
competências 07/2017, 10 a 12/2017, 01 a 03/2018, 05 a 10/2018 e 12/2018.
9. Compulsando os autos e os sistemas da RFB, verifica-se que a contribuinte
deixou de recolher o débito relativo à competência 12/2018, para a qual não
apresentou comprovante de pagamento.
10. Conclui-se que a pendência impeditiva à opção pelo Simples Nacional não
foi integralmente regularizada até o último dia útil de janeiro, prazo final determinado
pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
11. A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples
Nacional, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006.
12. Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR/BA no 15-050.251,
de 13.05.2020, e-fls. 50-52.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720503/2020-95

dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital